Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO PROMOCIONAL (“BLACK FRIDAY”). ENVIO DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. BLOQUEIO DO IMEI DO APARELHO CELULAR. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À LOJA. DEMORA NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Comprovada a defeituosa prestação de serviços decorrente: i) inúmeras reclamações de cobrança de fatura com valor superior ao contratado (protocolos de atendimento de Id 19281520, 19281521, 19281522, 19281523); ii) bloqueio do IMEI do aparelho da consumidora (ID 19281515); iii) necessidade de comparecimento à loja (consumidora em tratamento de doença grave – ID 19281512), onde teria recebido a informação de que o bloqueio seria decorrente de roubo ou furto do aparelho (ID 19281555 - Pág. 1/2); iv) da necessidade de aquisição de novo aparelho, em razão da inércia da empresa à resolução do imbróglio (ID 19281516).
III. O patente descaso ao pronto atendimento do justo pedido à consumidora (não ser cobrada indevidamente), que se viu obrigada a “bater às portas do Judiciário” para ver garantidos seus direitos, supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.
IV. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 2.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
V. Comprometida a tese de litigância de má-fé arguida contra a parte requerente/recorrente.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condena a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, á míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).